Tribunal: TJES
Processo: 5015977-71.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015977-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 48 DA LEI N.º 9.099/1995 C/C ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU CLARA E FUNDAMENTADAMENTE A CONTROVÉRSIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face do acórdão de ID 18552727.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no r. julgado, sob o argumento de que a decisão colegiada deixou de apreciar especificamente determinados pontos e teses suscitadas pela defesa ao longo do feito.

Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que o alegado vício seja sanado e o julgamento modificado.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, a lide foi resolvida e fundamentada de forma clara e suficiente, tendo o colegiado enfrentado os pontos cruciais para a formação do convencimento.

Destaca-se, por oportuno, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados na decisão sejam suficientes para justificar a conclusão alcançada.

Ausentes, portanto, os vícios previstos na legislação de regência, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)